Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA APELADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA, ESPÓLIO DE GERSON SPINDOLA CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante diz que os herdeiros se manifestem sobre o documento Id. 49956693, págs. 9-12, isto é, a escritura pública de compra e venda do imóvel em litígio. Pretende que os Apelados reconheçam que há usufruto vitalício em nome da Apelante e que já houve o depósito de 50% do valor do imóvel pertencente ao Espólio. Nada há a prover quanto à mencionada petição, pois já houve o contraditório em relação ao documento destacado pela Apelante, razão pela qual deve aguardar o julgamento do recurso. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento presencial. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora